Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704012-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA, FRANCISCO LIMA EXECUTADO: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista as informações prestadas pelos agravantes (ID 26754458), declaro a agravada como intimada, na forma do art. 274 do CPC. Retornem os autos à Secretaria da Turma para que aguarde o transcurso do prazo para manifestação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator